Tribunal: TJMT
Processo: 1005932-28.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005932-28.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON ROBERTO ARAUJO - CPF: 026.384.321-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALONCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 826.702.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN ARAUJO - CPF: 060.454.901-69 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR - CPF: 022.779.031-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCINA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 318.180.641-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PEDIDO GENÉRICO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
DE AUMENTO DAS AGRAVANTES – SANÇÃO INTERMEDIÁRIA REDUZIDA – 3. PEDIDO GENÉRICO DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA DE ACORDO COM A CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DO RÉU – VIABILIDADE – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância probatória, assim, ainda que na hipótese a ofendida tenha alterado a sua versão em juízo numa clara tentativa de isentar de responsabilidade o filho que a ameaçou, a firme, coerente e segura oitiva judicial da informante, aliada aos depoimentos extrajudiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, e uma vez confrontada com a frágil negativa de autoria sustentada pelo réu em juízo – limitada à arguição de que não se recorda dos fatos, tornam o acervo probatório suficiente à manutenção do desfecho condenatório.

2.

Constatado que o
quantum
de aumento aplicado para as agravantes é excessivo e desproporcional em face das peculiaridades do caso
em concreto
, de rigor a readequação da sanção intermediária imposta.

3.

Acertada a fixação do valor mínimo indenizatório previsto no art. 387, IV do CPP quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
estabelecido na sentença deve ser reduzido
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão do dano moral causado pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GERSON ROBERTO ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GERSON ROBERTO ARAÚJO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1005932-28.2021.8.11.0003, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 147,
caput
c/c art. 61, incs. I e II, alíneas ‘e’ e ‘f’, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, sendo-lhe imposta a reprimenda de
02 (dois) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, além de indenização em prol da vítima no importe de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), destinada à reparação dos danos morais causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Nas razões recursais disponíveis no ID 167850229 e subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, vindica-se
genericamente
a reforma da sentença com vistas à
absolvição
do acusado, observando-se a sua
autodefesa
, já que manifestou pessoalmente o desejo de recorrer, acrescentando-se, de forma singela e sem maiores argumentos, que acaso mantida a condenação, seja
refeita a
dosimetria da pena
a fim de guardar observância com os parâmetros legais e aqueles estabelecidos na jurisprudência do STJ, bem assim, seja
compatibilizada a indenização
arbitrada à vítima
com a situação econômica do réu.

Em contrarrazões vistas no ID 167850233, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encartado no ID 172481167, pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de processo submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
GERSON ROBERTO ARAÚJO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o ora apelante
foi
denunciado
e
condenado
pelo cometimento do crime previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal
,
com as implicações da Lei n.o 11.340/06
, porque, no dia 12/03/2021, por volta das 15h00min, na residência particular situada à Rua 01, n.o 391, Lote 15, Bairro Padre João Bosco Burnier, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave à sua genitora
Gercina Santos de Araújo
.

Segundo a proposição acusatória, o ora apelante coabitava com a vítima e já havia a agredido anteriormente por ser usuário de drogas, quando, na data fatídica, após fazer uso de bebida alcoólica e outras substâncias psicoativas, passou a discutir com a mãe e a proferir-lhe xingamentos como
“biscate, rapariga, capeta”
(sic), tendo ainda lhe dito que a agrediria, diante do que a ofendida acionou a Polícia Militar, que o prendeu em flagrante delito.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da pretensão absolutória:

Apesar de ausente qualquer fundamentação da i. Defensoria Pública a fim de embasar o pedido absolutório, considerando a ampla devolutividade do recurso de apelação, faço a análise dos autos, a partir da qual, de imediato, consigno que
a pretensão absolutória não merece prosperar
.

O delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um
crime de natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática pelo réu do
crime de ameaça e o dolo existente na sua conduta se encontram devidamente comprovados nos autos, uma vez que as provas produzidas sob o crivo do
contraditório judicial apontam no sentido de que
GERSON ROBERTO ARAÚJO
efetivamente
prometeu causar mal injusto e grave à sua genitora, consistente em agredi-la fisicamente.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência n.o 2021.66173 (ID 167849388), no Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 167849387), no Termo de Representação Criminal (ID 167849390), e nos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial – os quais se revelam aptos, também, à comprovação da
autoria delitiva
.

Inquirida na repartição policial, a vítima
Gercina Santos de Araújo
declarou que
GERSON
é usuário de drogas, mora em sua casa e há muito tempo vem lhe causando diversos problemas. Prosseguiu narrando que, no dia fatídico, estava em sua residência quando o filho ficou muito alterado,
começou a lhe xingar de
“biscate, rapariga, capeta”

sic
e disse que iria lhe bater
, motivo pelo qual,
“com medo de algo mais grave acontecer acionou a polícia militar e ele foi conduzido”
; tendo, por fim, afirmado que o réu não aceita sair de sua residência e já lhe agrediu em outras oportunidades, pelo que externou o desejo de representá-lo criminalmente, muito embora não tenha pleiteado a imposição de medidas protetivas de urgência por ocasião do flagrante (ID 167850155 – pág. 11/12).

Submetida ao estudo psicossocial (ID 167850162), a ofendida demonstrou bastante preocupação com o filho e, muito embora tenha reafirmado à equipe multiprofissional o desinteresse na imposição de medidas protetivas de urgência, narrou que
“Gerson
apresenta comportamento irritadiço
e não pensa nas consequências dos atos, se mostrando impulsivo”
, tanto que seu relacionamento amoroso anterior
“não deu certo em razão dos comportamentos dele com agressões verbais”
(sic).

Em juízo
, a ofendida, bastante emocionada, alterou substancialmente a sua versão dos fatos, insistindo na alegação de que o filho é um menino bom, trabalhador, sendo o álcool e os entorpecentes, assomados às sequelas de um acidente sofrido há alguns anos, a real motivação de todos os episódios de agressividade experimentados por
GERSON
,
inclusive os xingamentos e as ameaças proferidas contra si na data dos fatos narrados na denúncia.

Ainda perante a magistrada singular, a vítima esclareceu que
“ele não chegou a bater,
ele ameaçou
... eu bati na cara dele porque ele tinha quebrado umas vasilhas, aí ele levantou o braço ... eu falei assim ‘Roberto, cê vai me bater?’ e ele falou assim ‘eu não vou te bater porque você é minha mãe’, por isso”
(sic – ID 167850215); acrescentando, enfim, que o descendente possui vários outros registros por crimes da mesma natureza, não sendo o caso ora em análise um ato isolado naquele contexto familiar.

De outro lado, têm-se as declarações prestadas exclusivamente na etapa administrativa por
Reinaldo Pereira de Jesus Junior
(ID 167849392) e
Aloncio Fernandes da Silva
(ID 167849397), policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do réu, os quais muito embora não tenham minuciado a dinâmica dos fatos, foram uníssonos em afirmar que, a vítima, genitora do apelante
GERSON
, lhes relatou que
na data fatídica o filho a xingou com palavras de baixo calão e, nos dias anteriores, já havia quebrado alguns móveis da casa e a acertado com um soco
, comportamentos que, segundo a ofendida,
se repetiriam sempre que o acusado faz uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes
.

Os relatos extrajudiciais dos agentes de segurança pública são endossados pelas declarações prestadas
em juízo
pela informante
Ellen Araújo
, a qual ratificou a narrativa apresentada na Delegacia de Polícia (ID 167850155 – pág. 34), esclarecendo que residia com os avós e o tio
GERSON
quando, na data dos fatos,
presenciou o momento em que o ora apelante, visivelmente embriagado e sob o efeito de drogas, quebrou algumas coisas dentro da casa e passou a proferir xingamentos em face da declarante e de sua avó
Gercina
, bem como ameaçou esta última dizendo que iria lhe bater
; tendo sido a própria vítima quem pediu à depoente que chamasse a Polícia, por
“medo de algo pior acontecer”
.

A informante prosseguiu narrando que, na data dos fatos, brigou feio com o tio porque não admite o que ele faz corriqueiramente com os avós, que são idosos e, segundo a depoente, não merecem passar por esse tipo de situação, tampouco sustentar financeiramente os vícios de um filho de quase 40 (quarenta) anos de idade, que não trabalha, fica o dia inteiro assistindo televisão e não aceita ser submetido a tratamento para dependência química; tendo a declarante, ao ser questionada pela autoridade judiciária, concluído sentir medo do réu
“porque ele é traiçoeiro, ele avança pra cima da gente”

sic
(ID 167850215).

Por sua vez, o apelante
GERSON ROBERTO ARAÚJO
, que permaneceu em silêncio durante seu interrogatório extrajudicial (ID 167850155 – pág. 18/20), ao ser inquirido
sob o crivo do contraditório
, confessou que faz uso de bebidas alcoólicas com frequência e disse ser usuário de maconha desde os 15 (quinze) anos de idade, sendo a “bebedeira” a principal responsável por todos os entreveros ocorridos no seio familiar. Questionado especificamente sobre as ameaças perpetradas em face da mãe
Gercina
,
limitou-se a dizer que não se recordava dos fatos porque
“tinha bebido muito”
(sic), somente tendo se lembrado vagamente do ocorrido quando já estava preso
.

Dentro dessa perspectiva, ressalta-se que, para
além do relato extrajudicial da vítima, as declarações judiciais da informante
são
suficientes para confirmar a versão acusatória, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria; de outro lado,
a alegação genérica sustentada pelo réu no sentido de que não se recorda dos fatos, encontra-se despida de respaldo em qualquer outro elemento probatório.

A propósito, em que pese a considerável alteração na versão apresentada pela vítima durante sua oitiva judicial, tal reviravolta deve ser analisada com parcimônia; notadamente por se tratar de delito cometido pelo filho em face da própria mãe, bem assim, porque a retratação da vítima carece de verossimilhança e não encontra amparo nas demais provas produzidas durante a instrução, ao revés, é especialmente refutada pelas declarações firmes e coerentes prestadas em juízo pela informante
Ellen Araújo
.

Não se desconhece que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância probatória, desde que firme, coerente e corroborada por outros meios de prova. Contudo,
se nas hipóteses em que se apura a prática de delitos perpetrados na constância de relacionamentos conjugais, a mulher, por muitas vezes, vê-se presa e não consegue se desvincular do agressor –seja por temor, pressão psicológica e/ou econômica, ameaças sofridas ou até mesmo na esperança de que o cenário possa melhorar – e acaba deixando de denunciar, ou se arrepende de tê-lo feito e opta por desistir da persecução criminal;
quem dirá quando se está diante de uma genitora idosa agredida pelo próprio filho toxicômano
, tal como o caso em voga.

Por isso, o Estado, por meio de seus agentes, deve averiguar seriamente todo o contexto em que se insere a violência e, ainda que não seja a vontade da vítima ver o acusado punido, se comprovadas a materialidade e autoria do delito contra ele imputado, é imperiosa a sua condenação.

À vista disso, tenho que a narrativa sustentada pela ofendida em juízo transfigura-se em verdadeira tentativa de afastar a responsabilidade penal do filho, máxime se considerado que a versão apresentada por
Gercina
na Delegacia encontra sintonia com o relato de sua neta
Ellen Araújo
, a qual presenciou todo o entrevero e foi firme em indigitar o ora apelante como responsável pelas ameaças perpetradas em face de sua avó.

Além do mais, não há como desconsiderar que logo após a ocorrência, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia, apresentou a sua versão dos fatos e, muito embora não tenha vindicado a fixação de medidas protetivas de urgência naquele momento,
externou o desejo de representar criminalmente em face de
GERSON ROBERTO ARAÚJO
(ID 167849390); atitudes que, certamente, não teria tomado acaso as ameaças proferidas por seu filho não tivessem lhe causado temor algum.

Não se descura, outrossim, que a própria ofendida afirmou à autoridade judiciária que o filho ostenta registros criminais anteriores, inclusive por crimes da mesma natureza, o que pode ser confirmado pelo documento anexado sob o ID 167850159 – págs. 37/40, por meio do qual é possível constatar que
,
à época em que perpetrado o delito ora em análise,
GERSON ROBERTO ARAÚJO
já respondia ao Processo Executivo de Pena n.o 0001595-05.2013.811.0064 e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica; a evidenciar que o delito perpetrado em face da genitora não se trata de ato isolado na vida do ora apelante.

E por mais que, após a concessão da liberdade provisória ao réu, a vítima
Gercina
tenha solicitado nos autos a revogação das providências acautelatórias que lhe foram impostas, tal fato, isoladamente considerado, não têm o condão de afastar a culpa do agente, tampouco enseja a sua absolvição pelo crime de ameaça, notadamente se considerado que desde o início da persecução criminal a ofendida afastou expressamente o interesse na fixação de tais restrições, tendo se limitado a representar criminalmente o ora apelante – circunstância que não sofreu qualquer alteração, permanecendo hígida até a presente data.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de fragilidade das provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática do delito de ameaça, nos moldes descritos na exordial acusatória.

Posto isso,
mantem-se o desfecho condenatório.

2.

Do pedido genérico de redimensionamento da pena:

Ao final das razões recursais, a i. Defesa postula genericamente
“seja a dosimetria da pena realizada observando-se os parâmetros legais e a jurisprudência do STJ”

(ID 167850229, pág. 03)
, mas não expõe quaisquer fundamentos fáticos e jurídicos aptos a respaldar a aludida pretensão.

Analisando detidamente o pronunciamento judicial objurgado, verifico que inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta na primeira fase da dosimetria, pois,
in casu
, apesar de tecer breves digressões acerca de elementos que poderiam inferir maior reprovabilidade à conduta do réu, verifica-se que a d. magistrada
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal – qual seja, em
01 (um) mês de detenção
.

Na segunda etapa dosimétrica, o juízo sentenciante
reconheceu a
reincidência do réu
e entendeu presentes as
agravantes do art. 61, inc. II, alíneas
e
[crime praticado contra ascendente]
e
f

[prevalecendo-se de relação doméstica],
do Código Penal
; motivo pelo qual exasperou a pena em 01 (um) mês de detenção, atingindo a sanção intermediária de
02 (dois) meses de detenção
.

Neste ponto,
verifico que o
quantum
atribuído se apresenta desarrazoado, porquanto foge ao parâmetro de 1/6 sobre a pena-base reputado “ideal” pelas Cortes Superiores, sem apresentar qualquer justificativa que pudesse subsidiar tal exasperação.

Por essa razão,
r
edimensiono a pena na segunda etapa do cálculo penal
a fim de fazer incidir

o
índice paradigmático de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda básica para cada agravante reconhecida
, obtendo-se a novel sanção intermediária de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, a qual
torno definitiva
à míngua de outras causas modificativas, devendo ser preservado o regime
aberto
para início do cumprimento da pena.

3.

Da indenização fixada em favor da vítima:

Por fim, pretende-se neste apelo “
seja fixada a indenização em favor da vítima, requerida pelo titular da ação penal, com observância da situação econômica do réu
”
.

De início, impossível deixar de frisar que a falta de argumentação no recurso defensivo torna, inclusive, mais custoso compreender o que se pretende com as razões recursais, a incidir em prejuízo à própria defesa do réu.

Nada obstante, analisando de forma ampla todas as particularidades que envolvem a fixação do valor atribuído à vítima à título de indenização, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória (ID 167850157 – pág. 02), o qual foi reiterado por ocasião do oferecimento das alegações finais orais – ID 167850215, entendo que agiu com acerto a magistrada sentenciante ao fixar a reparação mínima em prol da vítima, sendo descabida a exclusão do respectivo montante.

Todavia, o valor arbitrado efetivamente não se mostra adequado ao caso em análise, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação socioeconômica das partes envolvidas.

Na hipótese, ao ser inquirido na Delegacia de Polícia (ID 167849396, págs. 01/02), o ora apelante declarou que era prestador de serviços gerais e àquele tempo estava
desempregado
; a evidenciar, portanto, que o valor indenizatório ora discutido é de todo incompatível com sua
capacidade financeira
, ao que se soma o fato de que a autoridade judiciária apresentou nenhum indicativo concreto para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade do delito perpetrado em face da vítima, mas em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo ser medida necessária a
redução

do
quantum
indenizatório
para
meio salário mínimo vigente à época do fato
, ficando desde já registrado que, caso a ofendida entenda que a indenização ora reajustada é insuficiente à reparação do dano moral sofrido,
nada impede que promova o ajuizamento da ação cível respectiva
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GERSON ROBERTO ARAÚJO
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1005932-28.2021.8.11.0003, para o fim de reduzir o
quantum
de aumento atribuído às agravantes reconhecidas na segunda fase dosimétrica, resultando na novel
PENA FINAL
de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, mantido o
regime inicial
aberto
; bem como para
readequar o valor fixado à título de reparação dos danos morais
causados pela infração, para o montante correspondente a
meio salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023